Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718215-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: ADAMMO RICARDO GONCALVES VIEIRA, LELITON VIEIRA DA SILVA, RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o encerramento irregular das atividades da empresa, por si sós, não são suficientes para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo para satisfação do crédito, ou mesmo na ausência de endereço físico. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, requerendo seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que no caso em apreço mostra-se inviável a manutenção do decisum guerreado, tendo em vista que há manifestas evidências quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária. Acrescenta que há fortes indícios de dissolução irregular da empresa, com o claro objetivo dos seus representantes de lesar credores, já que a atividade foi, em tese, encerrada, sem deixar endereço e nem bens para saldar as dívidas. Entende que é devido o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica recorrida, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante a credora, não podendo olvidar, inclusive, que a execução deve ser promovida no interesse do credor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028